Tribunal: TJSP
Processo: 0001927-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001927-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente
MARCIO GOMES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001927-06.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 11.439 D 2/3
H . C . n o 0 0 0 1 9 2 7 - 0 6 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e / P a c i e n t e : M a r c i o G o m e s d e O l i v e i r a
C o m a r c a : B a u r u
VOTO No 11.439
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Excesso de prazo
para processamento e análise de pedido de livramento
condicional. Informações da autoridade coatora dando
conta que não há pedido nesse sentido formulado
perante o Juízo a quo. Supressão de Instância.
Inadmissibilidade. Ordem denegada.

1) Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
por MÁRCIO GOMES DE OLIVEIRA, em favor próprio, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do DEECRIM da 3a RAJ Bauru, na
execução de no 0010472-26.2016.8.26.0026.
Sustenta o paciente, em resumo, o excesso de prazo para a
digitalização, processamento e instrução de seu pedido de livramento condicional
com boletim informativo e atestado de conduta carcerária. Requer, assim,
liminarmente e com a confirmação no mérito, que seja processado, instruído e
apreciado seu pedido de benefício, bem como nomeada a Defensoria Pública
para atuar em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 10).
Prestadas as informações (fls. 14), acompanhadas dos
documentos de fls. 15/17, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo não conhecimento, com o envio de cópia do writ ao Juízo a quo para
processamento e apreciação do pedido de benefício (fls. 19/20).
É o relatório.
2) Denego a ordem.
Conforme se extrai das informações prestadas pela d.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001927-06.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 11.439 D 3/3
autoridade apontada como coatora, o paciente cumpre pena em regime
semiaberto com término previsto para 15/11/2021. Informou, ainda, que não há,
em nome do ora paciente, qualquer pedido de livramento condicional
perante o Juízo a quo (fls. 14).
Assim, inexistindo decisão acerca da matéria em Primeiro
Grau, impossível a concessão do benefício nesta sede, sob pena de supressão
de Instância.
Neste sentido:
“Habeas Corpus. Execução Penal. Pleiteia o benefício de
livramento condicional. Ausência de análise do pedido junto ao Juízo da Execução, a
quem compete decidir. Impossibilidade de apreciar o pedido, vez que não sopesado pelo
Magistrado “a quo”. Inexistência de ato coator. O remédio heroico, em regra, não é
instrumento hábil a verificar o preenchimento ou não dos requisitos necessários à
concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões proferidas em sede de
execução de pena. Constrangimento ilegal não demostrado. Ordem denegada.” (TJSP,
HC 0040752-29.2014.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
Péricles Piza, j. 14/08/2014).
Por fim, verifica-se que o paciente não está desassistido,
porquanto consta a atuação de Advogada na Execução.
3) Pelo exposto, denego a ordem impetrada.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator